Tribunal: STF
Processo: ARE 1431120
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência desta Corte que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão pela qual negado seguimento a recurso extraordinário com agravo da União e “no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil”.



    A parte embargante sustenta erro material na decisão embargada uma vez que o apelo extremo foi interposto pela União. Alega omissão sobre ”a prejudicialidade do recurso extraordinário da União quanto a violação do artigo 60 do ADCT, bem como há clara contradição no ponto acerca da violação ao artigo 5º, XXI, da CF, pois apesar de aplicar a Súmula nº 279 e negar seguimento ao recurso quanto a este ponto, a decisão, ora embargada, determinou o retorno dos autos para que a Corte de Origem realize o enquadramento do tema nº 82 do STF”.



    À luz dos argumentos expostos, reconsidero a decisão embargada, julgo prejudicados os embargos de declaração e determino a distribuição do presente processo na forma regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente